Tribunal: TJSP
Processo: 0002316-55.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento. Requisito subjetivo não preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado que foi condenado por crime grave, conta com atestado de mau comportamento carcerário e registra anotação de falta disciplinar de natureza grave. Ademais, submetido a avaliação por Comissão Técnica de Classificação, recebeu parecer desfavorável. Necessidade de

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento. Requisito subjetivo não preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado que foi condenado por crime grave, conta com atestado de mau comportamento carcerário e registra anotação de falta disciplinar de natureza grave. Ademais, submetido a avaliação por Comissão Técnica de Classificação, recebeu parecer desfavorável. Necessidade de permanência no regime fechado para ser mais bem observado. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002316-55.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RICARDO ALEXANDRE DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002316-55.2020.8.26.0496 -Voto no 39521
2
VOTO No 39.521 (RL) - Digital
Agravo em Execução no 0002316-55.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
Agravante: RICARDO ALEXANDRE DIAS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO
PENAL.
Progressão
ao
regime
semiaberto. Indeferimento. Requisito subjetivo não
preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado que foi
condenado por crime grave, conta com atestado de
mau comportamento carcerário e registra anotação
de falta disciplinar de natureza grave. Ademais,
submetido a avaliação por Comissão Técnica de
Classificação,
recebeu
parecer
desfavorável.
Necessidade de permanência no regime fechado para
ser mais bem observado. Decisão mantida. Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por RICARDO
ALEXANDRE DIAS de decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto, por ausência do requisito subjetivo (fls. 32/37).

O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 57/63).
É o relatório.
O agravante cumpre pena corporal de quatro
anos, um mês e vinte e três dias de reclusão, decorrente de condenação pelo
crime de roubo majorado tentado (término previsto para 26 de janeiro de 2023 -
fls. 13), e teve o seu pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido em
sede de execução.
É contra tal decisão que se volta o recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002316-55.2020.8.26.0496 -Voto no 39521
3
argumentando-se, em resumo, que o sentenciado preencheu todos os requisitos
exigidos por lei para a obtenção do benefício, eis que cumpriu o lapso necessário
e o exame criminológico a que foi submetido apresenta “inúmeros pontos
positivos”. Ressalta-se, ainda, que a determinação da perícia careceu de
adequada motivação, violando preceito constitucional, bem como o disposto no
artigo 112, da Lei de Execução Penal. Por fim, com o intuito de
prequestionamento, alega-se ofensa a dispositivos legais e constitucionais e,
inclusive, a tratado internacional e súmula do Superior Tribunal de Justiça (fls.
01/11).
O agravo não comporta provimento.
Considerando-se que o mérito para a obtenção
da benesse pleiteada não deve ser aferido apenas e tão somente em função do
preenchimento do lapso temporal, mas também em decorrência da aptidão do
condenado em retornar ao convívio comunitário sem risco para a sociedade,
constata-se que o agravante, o qual conta com atestado de mau comportamento
carcerário (fls. 15), foi submetido a exame criminológico, cuja conclusão lhe foi
desfavorável.
Nada obstante a nova redação do artigo 112,
da Lei no 7.210/84, abolindo o exame criminológico para fim de progressão de
regime prisional, a sua realização pode ser determinada para aferição do mérito
do sentenciado.
Nesse passo, uma vez realizado o exame,
suas conclusões não podem ser desprezadas, pois, de acordo com precedente
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o exame criminológico e os laudos técnicos,
anteriormente indispensáveis para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido
para a concessão de benefícios, após o advento da nova legislação tornaram-se recursos
excepcionais, mas, se realizados e desfavoráveis, nada obsta que sejam considerados na
análise do pedido de progressão” (6a Turma, HC 52560/PR, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, DJe 19.12.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002316-55.2020.8.26.0496 -Voto no 39521
4
No caso em tela, a equipe técnica de avaliação
manifestou-se de forma desfavorável à concessão do benefício, concluindo que
“ao menos por ora as circunstâncias indicam que a permanência no atual regime de
cumprimento de pena contribuirá para maior absorção da terapêutica correcional” (fls.
142).
Ademais, verifica-se que o recorrente possui
anotação de falta grave praticada em 09 de fevereiro de 2019, consistente em
“agressão a detento” (fls. 13 e 25), além de falta média (“burlar a vigilância”),
cometida em 31 de dezembro de 2014 (fls. 25), de modo que é conveniente a
permanência no regime em que se encontra para que possa ser mais bem
observado e se constate de maneira irrefutável sua aptidão e adaptação para o
gradual retorno ao convívio em sociedade.
Cabe
ressaltar,
ainda,
que,
embora
a
gravidade do crime (roubo majorado tentado) e o histórico prisional não
constituam, de forma isolada, causas impeditivas da progressão de regime
prisional, elas implicam na necessidade de maior rigor na verificação dos
requisitos objetivo e subjetivo, pois a colocação do sentenciado com razoável
pena por cumprir em regime mais brando, onde há menor vigilância, amplia as
tentações de ele voltar a delinquir e colocar em sério risco a segurança da
população, certo que, na fase de execução, vige o princípio "in dubio pro
societate".
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)